Tribunal: TJMT
Processo: 0000470-51.2004.8.11.0085
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000470-51.2004.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JOSE CARLOS BALBO - CPF: 005.423.808-03 (APELANTE), MARISA TERESINHA VESZ - CPF: 460.178.521-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE - CNPJ: 01.978.212/0001-00 (APELADO), ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - CPF: 021.503.821-56 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE - CNPJ: 01.978.212/0001-00 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO-
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – AFASTAMENTO- DEMORA NA CITAÇÃO IMPUTADA AO JUDICIÁRIO
- PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES AO TESOURO MUNICIPAL RELATIVO A CONVENIO EFETUADO COM O MINISTÉRIO DA AGRICULTURA – IMPOSSIBILIDADE – EX-GESTOR CONDENADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E QUE RESPONDE PROCESSO EXECUTIVO PELOS MESMOS FATOS- IMPOSSIBILIDADE DE DUPLA CONDENAÇÃO- AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A MUNICIPALIDADE FOI COMPELIDA A QUITAR OS VALORES- IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA- RECURSO PROVIDO.

Deve ser afastada a preliminar de prescrição se ficar constatado que a demora na citação se deu por mecanismos inerentes ao judiciário, incidindo na espécie a Súmula 106 do STJ.

Existindo acórdão do Tribunal de Contas da União condenando o ex-gestor a ressarcir o erário pela malversação dos recursos repassados em convênio celebrado com o Ministério da Agricultura, e, inclusive, com ação de execução proposta pela União, revela-se inadmissível nova condenação com a mesma finalidade, configurando-se,
bis in idem
.

Sentença reformada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por José Carlos Balbo contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT, que julgou procedente a ação ordinária de ressarcimento de danos ao erário proposta pelo Município de Terra Nova do Norte.

O Apelante alega, preliminarmente, a ocorrência da prescrição sob o argumento de que a ação foi ajuizada em 8/2/2002 porém foi citado apenas em 12/8/2008, ou seja, após o transcurso de mais de 6 (seis) anos.

Suscita em preliminar, ainda, que a sentença foi proferida em desacordo com a prova dos autos tendo em vista que ficou comprovado que não houve ato ilícito, sendo certo que fez mais serviços do que estava previsto em contrato.

No mérito afirma que para que haja o dever de indenizar tem que ocorrer culpa ou dolo o que não teve no caso uma vez que cumpriu com o plano de trabalho e aplicou os recursos de acordo com a legislação vigente.

Assevera que fez mais do que estava previsto no plano de trabalho com a verba liberada pelo Ministério da Agricultura e Abastecimento, demonstrando sem sombra de dúvidas sua boa-fé.

Requer ao final, o provimento do recurso para que sejam julgados improcedentes os pedidos veiculados na inicial.

O Apelado apresentou contrarrazões rebatendo os argumentos expendidos no apelo, pugnando pelo desprovimento do recurso.

O parecer da Procuradoria de Justiça é pela rejeição das preliminares e desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que o Município de Terra Nova do Norte ajuizou ação de ressarcimento de danos ao erário em face de José Carlos Balbo em razão de irregularidades no Convênio firmado entre este, na qualidade de então prefeito do referido Município, e o Ministério de Agricultura.

De acordo com o narrado na preambular a ação foi ajuizada após o município ser incluído no cadastro do CADIN e ser impedido de efetuar convênios com a Administração Federal.

O magistrado de primeiro grau julgou procedentes os pedidos determinando o ressarcimento do valor de R$ 27.570,32 (vinte e sete mil, quinhentos e setenta reais e trinta e dois centavos).

São esses os fatos a serem analisados.

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

O Apelante alega, preliminarmente, ocorrência de prescrição sob o fundamento de que sua citação ocorreu seis anos após o ajuizamento da lide, quando já havia decorrido o prazo prescricional.

No caso em comento se trata de ação de ressarcimento ao erário fundada em decisão do Tribunal de Contas da União.

E a respeito da prescritibilidade de referidas ações, o Supremo Tribunal Federal ao julgar o Tema n. 899,

decidiu que estas prescrevem na forma da Lei 6.830/80, senão vejamos:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. EXECUÇÃO FUNDADA EM ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ART. 37, § 5o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESCRITIBILIDADE. 1. A regra de prescritibilidade no Direito brasileiro é exigência dos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, o qual, em seu sentido material, deve garantir efetiva e real proteção contra o exercício do arbítrio, com a imposição de restrições substanciais ao poder do Estado em relação à liberdade e à propriedade individuais, entre as quais a impossibilidade de permanência infinita do poder persecutório do Estado. 2. Analisando detalhadamente o tema da “prescritibilidade de ações de ressarcimento”, este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL concluiu que, somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato de improbidade administrativa doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa – Lei 8.429/1992 (TEMA 897). Em relação a todos os demais atos ilícitos, inclusive àqueles atentatórios à probidade da administração não dolosos e aos anteriores à edição da Lei 8.429/1992, aplica-se o TEMA 666, sendo prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública. 3.
A excepcionalidade reconhecida pela maioria do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no TEMA 897, portanto, não se encontra presente no caso em análise, uma vez que, no processo de tomada de contas, o TCU não julga pessoas, não perquirindo a existência de dolo decorrente de ato de improbidade administrativa, mas, especificamente, realiza o julgamento técnico das contas à partir da reunião dos elementos objeto da fiscalização e apurada a ocorrência de irregularidade de que resulte dano ao erário, proferindo o acórdão em que se imputa o débito ao responsável, para fins de se obter o respectivo ressarcimento. 4. A pretensão de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos reconhecida em acórdão de Tribunal de Contas prescreve na forma da Lei 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal)
. 5. Recurso Extraordinário DESPROVIDO, mantendo-se a extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição. Fixação da seguinte tese para o TEMA 899: “É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas”. (RE 636886, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 20/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-157

DIVULG 23-06-2020

PUBLIC 24-06-2020)

Pois bem.

Ressai dos autos que a ação foi ajuizada em
10/12/2001
e no dia
8/2/2002
foi proferido despacho determinando a citação da parte requerida.

Na data de
12/3/2003
, quando da correição o magistrado determinou o cumprimento do despacho anteriormente proferido.

Em
27/5/2013
foi expedida carta de citação pelo correio, a qual foi devolvida sem cumprimento.

Posteriormente, em
15/4/2004
foi determinada a baixa dos autos em razão da criação da Comarca de Terra Nova do Norte/MT, ficando paralisado até
30/5/2005
quando então fora proferido despacho ordenando a expedição de carta precatória para fins de citação.

O Juízo Deprecado, em
24/1/2006
expediu oficio para o Juízo Deprecante solicitando a intimação da parte autora para depositar a diligência do Oficial de Justiça, em razão de ausência de resposta houve a devolução da deprecata.

Na data de
5/11/2007
foi emitido mandado para intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito ante o não depósito da diligência do Oficial de Justiça.

Por fim em
12/8/2008
o requerido José Carlos Balbo compareceu em juízo e se deu por citado da ação.

Conforme sabido a interrupção da prescrição se dá com o despacho do juiz que ordena a citação, se o demandante promover no prazo e na forma da lei. E, sendo válida, retroage à data da propositura da ação (artigos 202, inciso I, do Código Civil e 219, § 1o, do CPC 1973).

Da análise cronológica do processo, possível vislumbrar que a demora na citação não se deu por culpa do município e sim, na morosidade do judiciário em cumprir as determinações exaradas no curso da lide.

Dessa forma, constata-se que, a paralisação no processamento do feito por período superior ao lustro prescricional se deu por motivos inerentes aos mecanismos do Poder Judiciário, devendo ser aplicado ao caso a Súmula 106 do STJ, que assim estabelece:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Assim sendo, afasto a preliminar arguida.

VOTO MÉRITO

Preambularmente, insta registrar que a preliminar de julgamento contrário às provas dos autos, está intrinsecamente ligada ao mérito recursal e com ele será analisada.

De acordo com o que consta do processo o Munícipio de Terra Nova do Norte ajuizou a ação de ressarcimento de danos ao erário sob o fundamento de que o ex-gestor deixou de prestar contas de recursos advindos do Convênio celebrado com o Ministério da Agricultura e, diante de sua inadimplência o município foi tolhido de celebrar outros convênios, requerendo a devolução do valor de R$ 33.967,07 (trinta e três mil, novecentos e sessenta e sete reais e sete centavos).

Ocorre que, da análise de todos os documentos acostados aos autos não foi possível constatar e, nem o município fala isso, que a municipalidade quitou referido valor que se encontrava pendente.

A justificativa para o ajuizamento da ação foi a de que o município se encontrava inserido no CADIN e impossibilitado de efetuar novos convênios na esfera federal.

Assim sendo, o Município de Terra Nova do Norte não efetuou a devolução de valores ao Ministério da Agricultura e nem comprovou que houve imposição no sentido de restituir aludido montante.

Por outro lado, o Tribunal de Contas da União julgou irregular as contas alusivas ao Aplicação dos Recursos oriundos do Convênio n. 03/1997, condenando o Apelante ao pagamento da importância de R$ 27.570,32 (vinte e sete mil, quinhentos e setenta reais e trinta e dois centavos) (ID n. 58056498).

Em razão disso, a união propôs ação de execução n. 2006.36.03.004564-6 que se encontra tramitando na Vara Federal da Comarca de Sinop/MT (ID n. 58056498).

Portanto, ambas as ações tem a mesma finalidade- ressarcimento dos valores alusivos à aplicação irregular dos recursos advindos de convênio-, de modo que, o acolhimento do pedido posto nesta lide, implica em dupla condenação pelos mesmos fatos, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Nesse sentido a jurisprudência de nossos tribunais:

APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONDENAÇÃO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DESCABIDA A PRETENSÃO DE NOVA CONDENAÇÃO AO RESSARCIMENTO DE VALORES AO ERÁRIO. BIS IN IDEM
. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA.

(...)

(B) Nas razões recursais, os apelantes deixaram de apresentar a esta Corte elementos probatórios idôneos, inequívocos e convincentes o suficiente para afastar as conclusões de fato expostas pelo Juízo. (C) As provas contidas nos autos, vistas de forma conjunta, e analisadas de forma criteriosa e crítica pelo Juízo, são suficientes para fundamentar a conclusão respectiva. (D) Hipótese em que os apelantes deixaram de apresentar a esta Corte elementos probatórios idôneos e inequívocos a fim de que se possa concluir, de forma clara e convincente, pela condenação. 4. Apelações e remessa oficial não providas. (TRF-1 - AC: 00117251820094013100, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL MÁRIO CÉSAR RIBEIRO, Data de Julgamento: 18/09/2018, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: 05/10/2018)

Logo, o provimento do recurso é medida que se impõe, a uma, pelo fato de que o Município não comprovou que foi compelido ou que efetuou a devolução de valores e a duas, porque o Recorrente já está sendo cobrado judicialmente pela União.

Posto isso, em dissonância com o parecer ministerial, dou provimento ao recurso, o que faço para julgar improcedentes os pedidos veiculados na preambular.

Em razão do provimento do recurso, inverto o ônus da sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021